Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-59.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. CONFIGURADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro e coerente quanto à configuração do recolhimento de custas complementares como pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, ressaltando que, apesar de intimado para o pagamento, o autor, ora embargante, não apresentou qualquer manifestação nos autos, e que a extinção do processo pela ausência de tal pressuposto independe de intimação pessoal da parte.

2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

3. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.

4. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.